Tribunal: TJSP
Processo: 1501039-76.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Lesão corporal de natureza leve – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do delito – Absolvição – Impossibilidade – Pena redimensionada pelo afastamento de uma das circunstâncias judiciais, por ausência de documento idôneo e comprobatório da má-antecedência – Sentença reformada nesse ponto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1501039-76.2019.8.26.0491, da Comarca de
Rancharia, em que é apelante ZAQUEU FRANCISCO DE LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, a fim de reduzir a reprimenda do réu
para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantida, no mais,
a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501039-76.2019.8.26.0491 - lauda 2/11
Voto:
25279 CFF/V
Apelação:
1501039-76.2019.8.26.0491
Comarca:
Rancharia
Vara:
2a Vara
Processo:
numeração única
Apelante:
Zaqueu Francisco de Lima
Apelado:
Ministério Público
Lesão corporal de natureza leve
Apelação

Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do delito

Absolvição
–
Impossibilidade
Pena redimensionada pelo
afastamento de uma das circunstâncias judiciais,
por ausência de documento idôneo e comprobatório
da má-antecedência
Sentença reformada nesse
ponto Recurso parcialmente provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Zaqueu Francisco de Lima foi condenado,
por incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento de
01(um) ano de detenção, em regime inicial aberto (fls. 210/216).
Apela o réu, almejando a absolvição, ao
argumento de insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no piso mínimo e a
concessão da suspensão condicional da pena (fls. 234/244).
O recurso foi contrariado (fls. 247/248),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501039-76.2019.8.26.0491 - lauda 3/11
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 255/280).
É o relatório.
A acusação é no sentido de que o
apelante ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente Marilene
Adelia Santana, causando-lhe lesões corporais leves.
Conforme narrado na denúncia, o réu e a
vítima conviveram por período não apurado e, na data dos fatos, depois
de deixarem um estabelecimento comercial no veículo conduzido por
Zaqueu, pararam no trajeto para conversarem. Na oportunidade, o
denunciado pediu para reatar o relacionamento e, diante da negativa da
vítima, passou a agredi-la com tapas, socos e puxões de cabelo, além de
ofendê-la verbalmente. Não contente, o acusado ainda danificou o celular
da vítima, conseguiu fugir e encontrar uma viatura da Guarda Municipal.
Em seguida, na companhia dos guardas, foi até o imóvel do suplicante, que
foi preso em flagrante.
Ao contrário do alegado recursalmente,
a materialidade delitiva acha-se suficientemente demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 04/05); auto de exibição e apreensão (fls.
06/07); pela requisição policial solicitando a confecção de perícia médica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501039-76.2019.8.26.0491 - lauda 4/11
(fls. 15/16); pelo exame médico realizado na vítima (fls. 17 e 38);
formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e
familiar contra a mulher (fls. 18/24) e, ainda, pela prova oral amealhada
aos autos.
De igual modo, a autoria recai, com
segurança, sobre a pessoa do acusado.
Na
fase inquisitiva, Zaqueu negou
completamente os fatos, assim, se manifestando: “não saiu com sua ex-
esposa no dia de ontem; não saiu com sua ex-esposa no dia de hoje, após as
00h; não agrediu sua ex-esposa, mas informa que a encontrou; que a
encontrou no bar do MZ, mais conhecido como Neguinho do Ovo; ela chegou
no bar umas 20h30min e o interrogado já estava lá; ela chegou no local do
nada, não haviam marcado encontrou; não conversaram, ela ficou em um
canto e o interrogado em outro; às 00h40 estava indo para sua casa, estava
praticamente em sua casa; que veio do bar do Neguinho do Ovo; estava
sozinho, não havia ninguém em sua companhia; não sabe dizer se sua ex-
esposa estava com alguém ou saiu do local com alguém” (fls. 12).
Interrogado em Juízo, voltou a negar o
crime. Afirmou que, na data dos fatos, estava no bar com a vítima,
negando, contudo, ter saído do local com a ex-companheira. Momentos
depois, a ofendida apareceu em sua casa com a polícia (link com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501039-76.2019.8.26.0491 - lauda 5/11
depoimentos, disponível às fls. 209).
Todavia, a prova produzida nos autos
edificou-se em desfavor do suplicante.
Ouvida em Juízo, a vítima Marilene
Adélia Santana confirmou os fatos narrados na inicial acusatória.
Esclareceu que, naquela data, o réu pediu para voltar com ele, o que
negou. Ato contínuo, o acusado lhe deu um soco no rosto, puxou seu
cabelo, chutou suas pernas, a ofendeu verbalmente e, ainda, quebrou seu
celular. Após, conseguiu fugir e deu de encontro com o carro de polícia.
Disse que ficaram no bar bebendo cerveja e, em seguida, saíram de carro,
desceram e discutiram. Acrescentou que ninguém presenciou as
agressões, que se tratava de local escuro e que estava separada do réu
fazia aproximadamente três meses, sendo que o término da relação não
foi tranquilo. Em decorrência da violência, suporta uma cicatriz (idem).
Urge obtemperar, a propósito, que, nos
casos envolvendo delitos ocorridos no âmbito da violência doméstica e
familiar
praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em
situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras
pessoas a palavra da vítima assume especial relevância probatória na
elucidação dos fatos, e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501039-76.2019.8.26.0491 - lauda 6/11
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
Nessa direção:
“A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente
porque se trata de violência doméstica ou familiar.” (STJ, 6a
Turma, AgRg no AREsp no 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, DJ 07.10.2014).
“No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar,
entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial
importância,
pois
normalmente
são
cometidos
sem
testemunhas.” (STJ, 5a Turma, AgRg no AREsp no 213.796/DF,
Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).
A reforçar o relato da vítima, o guarda
municipal Rivaldo Vieira de Farias relatou que estavam em
patrulhamento pelo local dos fatos quando se depararam com um veículo
que saiu repentinamente. Em seguida, encontraram a vítima que
rememorou ter sido levado pelo réu até aquele local para tentar reatar o
relacionamento. Em razão da negativa da ofendida, esta foi agredida pelo
mesmo. Reforçou que a ofendida foi abandonada pelo acusado em local
ermo, escuro e que ela estava com o celular danificado, razão pela qual
não poderia chamar socorro. O acusado fugiu do lugar. Então, rumaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501039-76.2019.8.26.0491 - lauda 7/11
até a residência dele, ocasião em que foram recebidos pelo mesmo, com
um pedaço de pau. Na oportunidade, Zaqueu confirmou ter estado com
sua ex-companheira, naquela data. Assim sendo, conduziram o réu até a
Delegacia. Em seguida, a vítima foi levada para realizar exame de corpo de
delito (idem).
Na mesma direção, tem-se o depoimento
do colega de farda Gilberto Dias da Silva, que corroborou os seguintes
termos: a vítima narrou ter sido agredida pelo acusado, dizendo, ainda,
que o ex-companheiro havia quebrado o celular dela; deslocaram-se à
casa do réu, que apareceu com um pedaço de madeira nas mãos; o
recorrente foi levado à Delegacia e a ofendida foi conduzida para a
realização de perícia (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes públicos e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501039-76.2019.8.26.0491 - lauda 8/11
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Por outro lado, as testemunhas de defesa
José Aparecido Belo, Luciano Roberto Garcia e Márcio Aparecido Martins
pouco acrescentaram aos autos, pois não presenciaram os fatos (a
testemunha Márcio apenas narrou ter visto o réu e a vítima em seu bar, na
data dos acontecimentos), sendo incapazes, portanto, de afastar a culpa
do acusado.
Destarte,
a
prova
produzida
foi
minuciosamente avaliada pelo juízo sentenciante e da reanálise da
matéria devolvida não se extrai qualquer desacerto quanto ao desate
condenatório.
Inicialmente, vale reforçar que inexiste
qualquer mácula sobre o exame médico produzido nos autos (fls. 17 e 38),
na medida em que o trabalho foi elaborado por perito oficial, designado
em razão de requisição policial (fls. 15/16), profissional designado para o
mister, competente e habilitado, a quem cabe definir a natureza da lesão
corporal suportada pela vítima (leve).
A despeito da tese defensiva, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501039-76.2019.8.26.0491 - lauda 9/11
cediço, a Súmula 361, do Supremo Tribunal Federal, não se aplica a
peritos oficiais, inexistindo, portanto, qualquer violação a referido
posicionamento.
De mais a mais, afora a prova pericial, a
materialidade da infração se encontra plenamente alicerçada nos demais
elementos angariados aos autos, razão pela qual não há que se falar em
afronta aos artigos 158 e 159 e seus §§, do Código de Processo Penal.
Enfim, do cotejo probatório, verifica-se
que as lesões corporais constatadas na vítima, ainda que natureza leve,
compatibilizam-se tanto com as declarações desta em todas as fases da
persecução penal (o réu desferiu-lhe soco no rosto, puxou seu cabelo,
chutou suas pernas), quanto com o relato dos guardas municipais, que a
acolheram após as agressões, restando, portanto, bem evidenciada a culpa
do acusado pelo resultado lesivo operado: “equimoses na face, no
pescoço, no peito e nos braços” (v. laudo pericial às fls. 17 e 38).
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, de sorte que não há que se falar em insuficiência
probatória.
Passa-se, pois, à análise da reprimenda.
A pena-base foi fixada em 01 (um) ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501039-76.2019.8.26.0491 - lauda 10/11
de detenção, sob o fundamento de que réu possui maus antecedentes,
além de as circunstâncias do delito se revelarem desfavoráveis.
Contudo, de rigor o afastamento da
primeira circunstância judicial invocada, na medida em que a certidão de
fls. 111/112 não atesta, com segurança, qualquer condenação criminal
definitiva em desfavor do réu, sendo certo que tal valoração negativa
ofenderia o princípio da presunção de inocência e, ainda, a Súmula 444,
do Superior Tribunal de Justiça.
Desse
modo,
sopesadas
as
peculiaridades delitivas (“o crime se deu a noite, em local ermo, tendo o
réu abandonado a vítima ferida e com celular quebrado para
dificultar que esta pedisse socorro” fls. 215), concretamente extraídas
dos autos, que bem evidenciam a especial culpabilidade do acusado,
exigindo, portanto, reprovabilidade diferenciada, aplica-se à basilar o
acréscimo proporcional de 1⁄2.
Ausentes outras causas modificadoras, a
pena totaliza, definitivamente, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
detenção.
Mantém-se o regime prisional mais
brando, notadamente, porque não impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501039-76.2019.8.26.0491 - lauda 11/11
Por fim, inviável a suspensão condicional
da pena, em razão do desfavorecimento das circunstâncias judiciais (v.
artigo 77, inciso II, do Código Penal).
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente, a fim de reduzir a
reprimenda do réu para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)